Tribunal: STF
Processo: RE 117199
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-04-09
Data de publicação: 1991-04-09

Ementa:
Crime de sonegação fiscal. Extinção de punibilidade. "Habeas
corpus" concedido pelo Tribunal a quo.
         Recurso Extraordinário de que  não  se  conhece,  por  haver
baseado, o acórdão recorrido,  em  fundamento  suficiente,  alheio  a
questão constitucional suscitada na petição de interposição.::